Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709744-03.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. RECORRIDO: APSS CLINICA MEDICA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. 1. A nulidade pela não realização da audiência de conciliação ou mediação, quando for obrigatória, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC) e poderá ser sanada mediante a realização da audiência após tal manifestação, não havendo prejuízo para a parte interessada, desde que seja realizada antes da sentença. Precedente do colendo STJ. Preliminar rejeitada. 2. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo. 3. O art. 357 do CPC dispõe sobre as instruções a serem observadas pelo magistrado em uma das fases mais delicadas e sensíveis do processo, momento em que será identificado os pontos controvertidos, a distribuição do ônus da prova e definição dos tipos de provas a serem produzidas durante a instrução. 4. Ao não se pronunciar sobre a necessidade, ou não, de produção das provas pleiteadas pela ré, julgando antecipadamente a lide em detrimento da requerida, o d. Juízo sentenciante violou o princípio da cooperação e incorreu em cerceamento de defesa, privando a parte requerida de desempenhar o respectivo ônus processual (art. 373, II, do CPC). 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 355, inciso I, 357, 370, parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o Tribunal cassou a sentença sob alegação de cerceamento de defesa, apesar da existência de prova documental robusta e suficiente para o julgamento antecipado. Defende a inexistência de cerceamento de defesa e afirma que o pedido genérico da parte contrária para produção de provas não justificava dilação probatória, pois não indicou fatos ou documentos específicos capazes de alterar o resultado. Argumenta que a ação de cobrança foi instruída com farta prova documental demonstrativa do fato constitutivo do direito da recorrente. Acrescenta que o pedido de dilação probatória teve caráter protelatório. Ressalta que a parte recorrida não apresentou qualquer documento apto a desconstituir o direito do autor, limitando-se à negativa genérica. Requer o restabelecimento da sentença que julgou procedente a ação de cobrança, por considerar suficiente o acervo probatório para a resolução do mérito, condenando a recorrida ao pagamento do débito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, 357, 370, parágrafo único, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028